Tribunal: TJPA
Processo: 0068729-92.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0068729-92.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ACO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA Nº 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DO PARÁ
que negou provimento ao Agravo de Instrumento do ora Embargante, em razão do reconhecimento de que a
ação está protegida pela modulação de efeitos, uma vez que houve concessão de tutela de urgência favorável à empresa recorrida.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão
quanto a suspensão dos efeitos da liminar concedida à empresa recorrida.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4.
Assiste razão ao Embargante, uma vez que consta na ação principal (processo nº 0042567-30.2015.8.14.0301), o Ofício nº 578/2019 - SJ de agosto de 2019, que comunica a decisão de extensão da suspensão de efeitos da liminar concedida contra o Poder Público no processo nº 0804319-50.2019.8.14.0000, o que incluiu o processo principal em questão.

5.
No presente caso, a ação não está protegida pela modulação de efeitos modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema nº 986 dos Recursos Especiais Repetitivos, uma vez que a tutela de urgência favorável à empresa ora Embargada foi suspensa por decisão da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. A
reforma decisão recorrida
para deixar de conceder os efeitos da modulação à empresa ora Embargada
é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelações Cíveis e Remessa Necessária (processo nº
0068729-92.2015.8.14.0000) opostos pelo ESTADO DO PARÁ
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo de Instrumento do ora Embargante, em razão do reconhecimento de que a
ação está protegida pela modulação de efeitos, uma vez que houve concessão de tutela de urgência favorável à empresa recorrida.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Portanto, no presente caso, a ação está protegida pela modulação de efeitos proposta pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin, uma vez que houve concessão de tutela de urgência favorável à empresa ora Agravada, bem como o seu ajuizamento ocorreu em 20 de julho de 2015, ou seja, data anterior ao dia 27 de março de 2017, a qual foi definida na modulação.

Dessa forma,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 33918981),

o Embargante afirma que o Acórdão embargado foi omisso quanto à modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema nº 986 dos Recursos Especiais Repetitivos, que
“beneficia os contribuintes que possuíam liminares concedidas antes de 27/03/2017 e ainda vigentes”.

Aduz que a decisão recorrida deixou de considerar o fato de que a liminar concedida estava suspensa, conforme o documento Id. 12704976 nos autos da ação principal, e que não estava, na ocasião, produzindo nenhum efeito, não podendo, portanto, receber o mesmo tratamento dado aos contribuintes que tinham liminares em vigor e produzindo efeitos.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 34914561).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar
se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido
quanto a suspensão dos efeitos da liminar concedida à empresa recorrida.

Dos autos, verifica-se que, de fato, assiste razão ao Embargante, uma vez que consta na ação principal (processo nº 0042567-30.2015.8.14.0301), no Id. 12704973, o Ofício nº 578/2019 - SJ de agosto de 2019, que comunica a decisão de extensão da suspensão de efeitos da liminar concedida contra o Poder Público no processo nº 0804319-50.2019.8.14.0000, o que incluiu o processo principal em questão. Senão, vejamos:

OFÍCIO Nº 578/2019 - SJ

Honrado em cumprimentá-la, encaminho a decisão ID 1900547 proferida nos autos do processo nº 0804319-50.2019.8.14.0000, que estendeu a suspensão dos efeitos de liminar concedida contra o Poder Público deferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital nos seguintes processos:

1. 0060410-42.2014.814.0301

2. 0042567-30.2015.814.0301

3. 0032567-68.2015.814.0301

4. 0056652-21.2015.814.0301 (Grifo nosso)

DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Ante o exposto, sem adentrar no mérito da demanda, DEFIRO o pedido de suspensão a todos os processos relacionados às fls. 2 e 3 da peça inaugural, conforme os fundamentos expostos, até que sobrevenha julgamento por este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de apelação ou reexame necessário, assim como também pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 593.824/RS, com repercussão geral, caso o magistrado da causa ou Desembargador relator, conforme for, entendam aplicável o entendimento a ser exarado pela Corte Suprema.” Examinando as petições iniciais e suas respectivas decisões deferitórias de tutela de urgência/evidência (cópias que acompanharam o pedido do peticionante), julgo que os casos em tela têm identidade com os já submetidos ao exame nos autos do processo originário (Proc. n. 0001607-28.2016.814.0000), cujos efeitos das decisões já foram suspensos, anteriormente, naquele feito, daí porque entendo cabível a extensão, nos termos do que dispõe o art. 4º, §8º, da Lei nº 8.437/92.

Posteriormente, a Corte Superior modulou os efeitos do Tema nº 986:

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (...) 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -,

tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes
, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência

(ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (....) (STJ - REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024 – Grifo nosso)

Portanto, no presente caso, a ação não está protegida pela modulação de efeitos modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema nº 986 dos Recursos Especiais Repetitivos, uma vez que a tutela de urgência favorável à empresa ora Embargada foi suspensa por decisão da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a reforma da decisão para deixar de conceder os efeitos da modulação à empresa ora Embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026